Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-06.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708105-06.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ANTÔNIO BASÍLIO BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DE PRAÇA. INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA COM BASE EM CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATO DO COMANDANTE GERAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NULIDADE INEXISTENTE. I. De acordo com a inteligência dos artigos 2o, inciso III, e 17, caput, da Lei 6.477/1977, em se tratando de instauração de Conselho de Disciplina com fundamento na prática de crime doloso, o prazo prescricional deve ser contado do trânsito em julgado da sentença condenatória. II. Consoante o artigo 13, inciso IV, da Lei 6.477/1977, não padece de nulidade, por ausência de motivação, decisão do Comandante Geral da Polícia Militar que exclui a praça com base nos fundamentos de fato e de direito de parecer correicional aprovado. III. O Comandante Geral da Polícia Militar não está adstrito a fundamentar novamente o ato de exclusão antes de enviar ao Governador do Distrito Federal o recurso administrativo interposto pelo interessado. IV. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – deixando de se manifestar acerca dos argumentos apresentados pelo insurgente em sede de apelação –, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, também aduz afronta aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, concluiu, em sede do julgamento dos Embargos de Declaração, que: “(...) todas as questões que constituem o objeto do recurso foram expressamente examinadas. O colegiado analisou as teses articuladas, apreciou os fatos, valorou as provas e solucionou a controvérsia à luz do direito que os julgadores entenderam aplicável à espécie, inclusive quanto à legislação pertinente invocada pelo recorrente. Em verdade, o Embargante discorda da solução jurídica dada ao feito e às matérias suscitadas e pretende rediscuti-las, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo” (ID 25420310). Assim, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019, e REsp 1875192/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Outrossim, constato que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o salientado dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ e 28/5/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apelo extraordinário, no que diz respeito à salientada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, embora tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, enfatizo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no RE 1326652, da Relatoria da Ministra ROSA WEBER, DJe 23/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005